Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716600-62.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAMYRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível com preliminar de impugnação à concessão de gratuidade de justiça. Os documentos apresentados (ID’s 56186170 a 56186173) demonstram gastos de saúde da família da agravante, o que, por si só, não comprovam sua hipossuficiência. Ressalto que, para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se a agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, tais como cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS e cópia das últimas declarações de imposto de renda, de todos os membros do núcleo familiar, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias. Saliento que a não comprovação da renda familiar implicará no acolhimento da impugnação da gratuidade de justiça independente de nova decisão. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre os documentos apresentados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital